Tribunal: TJSP
Processo: 1010049-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Ngativa de cobertura do medicamento Hyqvia com aplicação subcutânea - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento apenas do recurso da autora - Aplicação de parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Autora diagnosticada com imunodeficiência variável - Tratamento prescrito por médica especialista - Abusividade da negativa - Aplicação das

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Obrigação de fazer - Ngativa de cobertura do medicamento Hyqvia com aplicação subcutânea - Procedência do pedido - Inconformismo das partes - Acolhimento apenas do recurso da autora - Aplicação de parte do disposto no art. 252 do RITJSP - Autora diagnosticada com imunodeficiência variável - Tratamento prescrito por médica especialista - Abusividade da negativa - Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça - Demora injustificada da ré no cumprimento da ordem liminar de custeio do tratamento - Incidência da multa diária fixada - Sentença parcialmente reformada para reconhecer a mora da ré no cumprimento da ordem liminar, com a consequente incidência da multa - Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido.